Tribunal: TJES
Processo: 0003463-97.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003463-97.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA PICOLI PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003463-97.2020.8.08.0050

APELANTE: GABRIELA PICOLI PIMENTEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GABRIELA PICOLI PIMENTEL contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal. O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a aplicação da minorante da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação genérica de vulnerabilidade social e dependência química, desprovida de provas, autoriza a aplicação da atenuante inominada da coculpabilidade (art. 66 do Código Penal); (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (iii) determinar se a conduta da ré, que simulou uma emergência para facilitar a entrada de comparsas em estabelecimento comercial, configura participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal); e (iv) analisar se o prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal de roubo, consistente na não recuperação dos bens, justifica a valoração negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da atenuante da coculpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem uma falha específica do Estado na garantia de direitos fundamentais do agente, que tenha contribuído diretamente para a prática delitiva, não bastando a mera alegação genérica, desacompanhada de lastro probatório.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, quando a utilização deste for comprovada por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

A atuação da ré que, em divisão de tarefas, desempenha papel determinante e indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, configura coautoria, fundamentada na teoria do domínio funcional do fato, e não participação de menor importância.

O prejuízo patrimonial decorrente da não recuperação dos bens subtraídos é elemento inerente aos crimes contra o patrimônio, e a sua utilização para majorar a pena-base, a título de consequências do crime, sem a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico, configura
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade (art. 66 do CP) não é autorizada por alegações genéricas de vulnerabilidade social, exigindo prova de uma falha estatal específica que tenha influenciado diretamente na prática do crime.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, se o seu uso for comprovado por outros meios de prova, como a palavra da vítima.

Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) ao agente que, em coautoria e com divisão de tarefas, pratica ato essencial para a execução do crime, conforme a teoria do domínio funcional do fato.

A não recuperação dos bens subtraídos no crime de roubo, por ser consequência inerente ao tipo penal, não pode, por si só, justificar a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, 'b'; 66; 68, parágrafo único; 70; 157, § 2º, II e § 2º-A, I. Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APL: 00008493820188080035; AgRg no REsp n. 1.770.619/PE; STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4; AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003463-97.2020.8.08.0050

APELANTE: GABRIELA PICOLI PIMENTEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GABRIELA PICOLI PIMENTEL

em face da r. Sentença
(ID 15240652)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara Criminal d
e Viana
, por meio da qual fora condenad
a
o pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15240657), a Defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, pleiteando a readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime. Aduz, ainda, o reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade. Por fim, pretende o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 15240675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 16515746), opina pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida integralmente a r. sentença condenatória.

A
respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 28 de março de 2020, por volta das 18h, no Bairro Vila Bethânia, em Viana/ES, a denunciada, em concurso com outros três indivíduos, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens e valores pertencentes às vítimas Alice Nogueira Pinto e Jaldecir Pereira Pinto.

Segundo a denúncia, a ação criminosa foi executada no momento em que as vítimas fechavam o estabelecimento comercial (uma farmácia), sendo abordadas sob o pretexto de que uma mulher grávida necessitava de atendimento. A apelante GABRIELA desempenhou o papel de simular o mal-estar, o que permitiu que os comparsas adentrassem o local e anunciassem o assalto, logrando subtrair diversos pertences.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de roubo duplamente majorado e em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar de não serem objeto da irresignação recursal, ressalto que a materialidade e a autoria delitivas restam devidamente configuradas, notadamente pela prova testemunhal colhida em juízo e pela própria confissão da apelante. A controvérsia, portanto, cinge-se à dosimetria da pena.

Prossigo com a análise do questionamento defensivo quanto à fixação da pena-base, iniciando pelas teses que demandam reanálise probatória.

I - DA ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE

A Defesa postula a aplicação da atenuante inominada do art. 66, do Código Penal, com base na teoria da coculpabilidade, alegando que a ré é "drogadicta" e se encontra em situação de vulnerabilidade.

O
art.
66
, do
Código Penal
, prevê uma circunstância legal genérica, permitindo ao magistrado considerar qualquer fato relevante, anterior ou posterior à prática da conduta delitiva, mesmo que não expressamente previsto em lei, reduzindo, assim, a sanção imposta ao réu. Entende parte da doutrina que esta atenuante estaria atrelada à ideia de coculpabilidade.

Importante observar que a aplicação da atenuante da coculpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem uma falha específica do Estado na garantia de direitos fundamentais do agente, a qual tenha contribuído diretamente para a prática delitiva.

No presente caso, a defesa limitou-se a uma alegação genérica, desprovida de qualquer lastro probatório.

Ora, n
ão há nos autos laudos, prontuários médicos ou qualquer outro documento que comprove a alegada dependência química da apelante ou sua condição de vulnerabilidade social extrema. O ônus de comprovar a circunstância que autorizaria a atenuação recai sobre a defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera alegação, desacompanhada de provas, não autoriza a atenuação da pena, sob pena de se criar uma presunção indevida que esvaziaria o caráter excepcional da norma do art. 66 do Código Penal.

De qualquer modo, consoante já decidido por esta Corte Estadual,
“a
teoria da coculpabilidade não é admitida para justificar a incidência da atenuante genérica do art . 66 do Código Penal, uma vez que, apesar das desigualdades sociais existentes em nossa sociedade, não há como aferir a real influência da condição de miserabilidade do agente para a prática do delito, não constituindo uma circunstância relevante relacionada à conduta do acusado”
(TJ-ES - APL: 00008493820188080035, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 18/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/09/2019).

Ademais,
a Corte Cidadã entende que

"a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida"
(
AgRg no REsp n. 1.770.619/PE
, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/6/2019).

Nesses termos, por ausência de substrato fático-probatório mínimo e em consonância com a jurisprudência pátria, afasto o pleito de reconhecimento da atenuante inominada.

I
I - DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A Defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que o artefato não foi apreendido nem periciado para atestar sua potencialidade lesiva.

Todavia, cumpre ressaltar que a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, do EREsp 961.863/RS (Rel. originário Min. CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. para acórdão Min. GILSON DIPP, maioria, DJe de 05/04/2011), pacificou o entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante, prevista no art. 157, § 2º, I, do Código, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada a sua utilização por outros meios de prova.

No mesmo sentido, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO . CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE . COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime . 5.
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024)
. 6 . Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

No caso em tela, as vítimas, em depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução penal, foram categóricas ao afirmar que a grave ameaça foi exercida mediante o uso ostensivo de uma arma de fogo por um dos comparsas. Tal prova testemunhal, corroborada pela dinâmica dos fatos registrada nas imagens de videomonitoramento, é suficiente para configurar a majorante, cujo propósito é punir com maior rigor a conduta que expõe a vítima a um poder de intimidação superior.

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que a apelante não praticou a ação nuclear do tipo penal.

A tese, contudo, não se sustenta.

O acervo probatório, em especial as imagens de videomonitoramento e a própria confissão extrajudicial da ré, demonstra que sua atuação foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Conforme bem delineado na sentença, a apelante desempenhou um papel central no
modus operandi
, ao simular ser uma gestante em situação de emergência, ardil que neutralizou a cautela das vítimas e franqueou o acesso dos demais agentes ao interior do estabelecimento.

Ressalta-se que tal conduta não configura participação acessória ou de somenos importância, mas sim verdadeira coautoria, fundamentada na teoria do domínio funcional do fato, na medida em que houve uma clara divisão de tarefas, na qual a contribuição da apelante foi causalmente relevante e indispensável para a consecução do resultado lesivo. Ora, resta claro que sem sua atuação, o crime não teria se consumado da forma como foi planejado.

Dessa forma, sendo sua conduta essencial para o êxito do crime, afasto o pleito de reconhecimento da participação de menor importância.

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a Defesa requer a reforma da dosimetria, impugnando a fixação da pena-base, em especial, a fundamentação quanto ao vetor das consequências do crime.

Neste ponto, assiste parcial razão à apelante.

Na primeira f
ase,
o
juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Reputo que a negativação das
circunstâncias do crime
deve ser mantida, na medida em que o magistrado sentenciante, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, utilizou a majorante do concurso de pessoas para exasperar a pena na primeira fase, reservando a majorante do emprego de arma de fogo para a terceira etapa, o que encontra amparo na jurisprudência.

Contudo, a valoração negativa das
consequências do crime
, fundamentada na não recuperação dos bens subtraídos, deve ser afastada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo patrimonial é elemento inerente aos crimes desta natureza, e sua consideração para majorar a pena-base, sem a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico, configura indevido
bis in idem
, a exemplo do seguinte precedente:

“
(...) No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base . 4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Assim, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime e mantendo-se apenas a das circunstâncias, a pena-base deve ser redimensionada.

Adotando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (4 anos) e máxima (10 anos) em abstrato, que corresponde a 9 (nove) meses para cada vetor negativo, fixo a nova pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão espontânea
, já reconhecida na sentença. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pela jurisprudência pátria, e, em observância ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento de pena relativa ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, CP), na fração fixa de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por fim, presente o
concurso formal
(art. 70 do CP), em razão da pluralidade de vítimas.

Mantendo a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, majoro a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Dessa forma, fixo a pena definitiva de GABRIELA PICOLI PIMENTEL em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa
.

Considerando o novo
quantum
da pena, estabeleço o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena da apelante GABRIELA PICOLI PIMENTEL, fixando-a em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)